Tribunal: TJDFT
Processo: 0734784-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734784-60.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILENE LOPES DOS REIS GUIMARAES, EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME APELADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, WELLINGTON GUIMARAES, GILENE LOPES DOS REIS GUIMARAES D E S P A C H O Em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil, dê-se vista à EGA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, a fim de que se manifesta, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pela autora em Contrarrazões de Apelação. Após, tornem os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator